Tribunal: TJMT
Processo: 0006053-19.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE ANTONIO RENOR ZAPPELINI, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE IVANDINA MORAES ZAPPELINI E OUTRO(s)
EMBARGADO:
BRUNO ZILBERSTEIN
NICOLA VICENZO DI SALVO E SUA ESPOSA
IVAN CECCONELLO
WILLIAM ABRÃO SAAD E SUA ESPOSA
LUIZ SÉRGIO OLYNTHO REHDER

Número do Protocolo: 6053/2020
Data de Julgamento: 26-08-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO - COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL – CONDOMÍNIO – OPOENTES QUE JÁ OUTORGARAM ESCRITURA PÚBLICA DE SUA FRAÇÃO IDEAL – RESCISÃO CONTRATUAL AJUIZADA PELOS DEMAIS CONDÔMINOS POR INADIMPLÊNCIA – EXTENSÃO DOS SEUS EFEITOS – IMPOSSIBILIDADE – ATO JURÍDICO ANULÁVEL POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECONHECIDA - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE ANTONIO RENOR ZAPPELINI, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE IVANDINA MORAES ZAPPELINI E OUTRO(s)
EMBARGADO:
BRUNO ZILBERSTEIN
NICOLA VICENZO DI SALVO E SUA ESPOSA
IVAN CECCONELLO
WILLIAM ABRÃO SAAD E SUA ESPOSA
LUIZ SÉRGIO OLYNTHO REHDER

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE ANTONIO RENOR ZAPPELINI, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE IVANDINA MORAES ZAPPELINI contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso para manter integralmente a sentença recorrida, sob o fundamento de que se apresenta omisso e contraditório.
Para tanto, aduz que “se os embargantes não dispuseram da integralidade de sua área e os embargados, posteriormente, convencionaram o total da área adquirida, conclui-se e o acórdão encerra que houve a transferência do Direito de propriedade dos recorrentes, sem que os mesmos sequer tivessem conhecimento do acordo”.
Além disso, sustenta que o decisum “legitima a sentença proferida em primeira instância, sem enfrentar os vastos argumentos da Apelação, acerca da condição processual dos oponentes embargantes.”, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios.
Contrarrazões ofertadas às fls. 1038/1051.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, cuja ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO - COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL – CONDOMÍNIO – OPOENTES QUE JÁ OUTORGARAM ESCRITURA PÚBLICA DE SUA FRAÇÃO IDEAL – RESCISÃO CONTRATUAL AJUIZADA PELOS DEMAIS CONDÔMINOS POR INADIMPLÊNCIA – EXTENSÃO DOS SEUS EFEITOS – IMPOSSIBILIDADE – ATO JURÍDICO ANULÁVEL POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se admite o ajuizamento de ação de oposição para obter a rescisão de contrato de compra e venda por inadimplemento do comprador, quando os opoentes já outorgaram escritura de parte da área do condomínio que lhes pertencia, notadamente porque a pretensão reclama ação própria, sendo flagrante a inadequação da via eleita.”

Todavia, ao contrário do que afirma o embargante não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.
É que, apesar da discordância, a conclusão do julgado é no sentido de que sendo flagrante a inadequação da via eleita, porquanto a titularidade reclamada na oposição não pode estar lastreada em inadimplemento contratual em relação à um dos opostos, a restituição do bem imóvel, no caso em apreço vindica ação própria.
Logo, evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.
A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA